Tribunal: TJDFT
Processo: 0733220-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733220-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP, ANA PAULA REBOUCAS SOARES VIANA, ALEXANDRE MAGALHAES DE MESQUITA, PAULO ROBERTO IVO DA SILVA D E S P A C H O Associem-se os presentes autos eletrônicos ao processo no 0729954-49.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto de ambos os agravos de instrumento. Após, voltem conclusos. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator